Tribunal: TJMT
Processo: 1009239-88.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009239-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENECY PEREIRA LIMA ARAUJO - CPF: 667.817.601-49 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. BAIRRO SENADOR JONAS PINHEIRO. ALEGAÇÃO DE VINTE E CINCO DIAS SEM O SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ARTIGO 373, I, DO CPC. PROTOCOLOS DE TERCEIROS IMPUGNADOS PELA EMPRESA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A mera alegação de interrupção de fornecimento de água não é suficiente para a condenação em danos morais sem prova robusta e direta que demonstre o fato constitutivo do direito da parte autora, considerando que todos os protocolos de atendimento estão em nome de terceiros e referem-se as matrículas diversas.

O ônus da prova quanto à interrupção do fornecimento de água recai sobre o consumidor, conforme art. 373, I, do CPC, sendo necessário comprovar a interrupção contínua e específica para a unidade consumidora objeto da demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009239-88.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Genecy Pereira Lima Araujo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
rejeito as preliminares e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula nº 362 do STJ).

2
- Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada.

Por consequência, AFASTO a configuração de litigância de má-fé em relação a parte autora.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.”.

No presente caso, a parte Autora é titular da Matrícula n. 406078-1, localizada na Rua D, Quadra 05, n. 15, Residencial Senador Jonas Pinheiro e que houve interrupção do fornecimento por período superior a 25 (vinte e cinco) dias, ao passo que aduz que a concessionária negligente no reestabelecimento dos serviços.

Em suas razões recursais, a empresa afirma a ausência no dever de indenizar, discorre que houve falta de abastecimento pontual no bairro em questão, sendo que foi fornecido caminhão pipa, quando da ocorrência do evento.

Pois bem.

Embora a parte recorrente alegue que houve demora no restabelecimento da água, tal alegação não prospera. Isso porque os protocolos apresentados estão em nome de terceiros e a autora não apresentou nenhuma prova de que notificou a empresa sobre o ocorrido, estando a petição inicial instruída conversas no
WhatsApp
entre terceiros e protocolos distribuídos pelos mesmos, fato que foi amplamente impugnado pela empresa recorrente.

Assim, pelos documentos juntados, não se verifica a interrupção dos serviços e, ainda, constância necessária para justificar a condenação por danos morais, ônus esse de incumbência da parte autora, que deveria ter instruído sua petição inicial com elementos necessários para comprovação mínima do direito alegado, qual seja, da interrupção e dos períodos na UC n. 406078-1.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ALEGADA FALTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 25 DIAS CONSECUTIVOS - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À INTERRUPÇÃO CONTÍNUA E DIRECIONADA AO DOMICÍLIO DA RECLAMANTE - PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS PONTUAIS NÃO COMPROVAM A FALTA CONTÍNUA
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator

(N.U 1010335-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO
ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CUIABÁ. BAIRRO SENADOR JONAS PINHEIRO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA.
PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito

2. Parte autora que não demonstrou de forma satisfatória a ocorrência das interrupções no período alegado, enquanto o conjunto probatório dos autos está adstrito a protocolos registrados para Unidades Consumidoras distintas, motivo por que inexiste comprovação acerca do fato constitutivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

3. Hipótese dos autos em que a sentença deve ser mantida por ser inviável a sua reforma, tendo em vista o princípio non reformatio in pejus.

4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1009201-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
– JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1009276-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Assim, a parte recorrida não se desincumbiu do encargo probatório que lhe é imposto (art. 373, I, CPC), mostrando-se frágil o conjunto probatório trazido aos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024